Tribunal: TJMT
Processo: 1004503-89.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004503-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[HERIQUE SILVA REIS - CPF: 040.363.681-76 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO), TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA - CNPJ: 05.045.717/0001-73 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1004503-89.2022.8.11.0003 – Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis - MT.

RECORRENTES: HERIQUE SILVA REIS.

RECORRIDO: TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião
de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMIDOR QUE NÃO NEGA RELAÇÃO JURIDICA – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DE CARTÃO – REJEIÇÃO – COMPRA EFETUADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PESSOAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AUSÊNCIA DE PROVA ADIMPLEMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO A “
REFORMATIO IN PEJUS
” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório arbitrado apenas por vedação a “
reformatio in pejus
”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou inexistente o débito
(R$ 411,97 – 10/10/2021)

“sub judice”
, bem como, julgou improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais,
em decorrência da existência de negativação anterior
.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Do pedido indenizatório a título de danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A parte recorrida apresenta sua contrarrazão, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Do pedido indenizatório a título de danos morais.

Com relação a tal pleito recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
não existem nos autos provas suficientes das alegações da parte recorrida, notadamente,
acerca da comprovação do adimplemento do débito, isto porque, não nega a existência de relação jurídica com parte recorrida, todavia, se limita a afirmar que não recebeu cartão, todavia, verifica-se que a compra foi realizada no dia da contratação do cartão pelo recorrido, fato não impugnado especificamente pelo recorrente,
motivo pelo qual, penso que
enfraquece a pretensão inicial, e a meu sentir, afastaria a responsabilidade civil da parte recorrida no caso retratado nos autos, motivo pelo qual, deve ser mantida a condenação apenas por vedação a “
reformatio in pejus”.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023